Tribunal: TJES
Processo: 5002882-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002882-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE LINHARES - APROLI
AGRAVADO: SEA BRASIL SERVICOS SUBMARINOS LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002882-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES - APROLI

AGRAVADA: SEA BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Associação dos Procuradores do Município de Linhares (APROLI) em razão da Decisão reproduzida no id 1305515, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municial, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado pela ora Agravante em face de Sea Brasil Serviços Submarinos Ltda (processo de n.º 0905890-88.2009.8.08.0030), acolheu, em parte, a Impugnação ofertada pela ora Agravada.

Nas razões de seu recurso (id 1305486) a Associação Agravada sustenta que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, (i) a diferenciação da base de cálculo constante no
decisum
não consta no título judicial executado; (ii) na hipótese de sucumbência recíproca, a base de cálculo deve ser a mesma para as duas partes; (iii) os juros de mora devem ser contados do trânsito em julgado.

Contrarrazões no id 1511165 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 19 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002882-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES - APROLI

AGRAVADA: SEA BRASIL SERVIÇOS SUBMARINOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, na Instância originária, a Associação dos Procuradores do Município de Linhares (APROLI) requereu o Cumprimento de Sentença tendo por objeto o título judicial formado a partir do Acórdão desta egrégia Quarta Câmara Cível que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 1) AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. EFEITOS TRIBUTÁRIOS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2) DESMEMBRAMENTO DE CONTRATOS COMPLEXOS. EFEITOS FISCAIS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. ISS INCIDENTE APENAS SOBRE O SEGUNDO. PRECEDENTES DO STF. 3) PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO PELO ISS DAS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE AFRETAMENTO (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULAS STJ 162 E 188. LEI Nº 11.960⁄09. APLICAÇÃO NO QUE COUBER. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) Os contratos de afretamento de embarcações, por natureza, são considerados de locação e as embarcações, para efeitos tributários, são consideradas bens móveis, razão pela qual é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que tais contratos se assemelham à locação de bens móveis. 2) Conquanto não se desconheça o entendimento trazido a lume pela apelante de que não seria possível o desmembramento de contratos complexos para efeitos fiscais, haja vista a impossibilidade de dissociação das atividades exercidas, deve prevalecer a linha de que, se ao mesmo tempo houver locação de bem móvel e prestação de serviços, o ISS incidirá apenas sobre o segundo, sem atingir o primeiro, salvo se impossível dissociar os fatos geradores.
3) É o caso de se acolher o pedido subsidiário da apelante, no sentido de declarar ilegal a tributação pelo ISS sobre as parcelas pagas pela Petrobras, relacionadas ao contrato nº 834.2.002.04-5, a título de afretamento (locação) de bens móveis (embarcações), com o consequente direito da autora à repetição do indébito com relação aos valores a esse título retidos pela contratante
, observado o disposto nas Súmulas nºs 162 e 188, ambas do STJ e, no que couber, na Lei nº 11.960⁄09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494⁄97. 4) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 030099058908, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2014, Data da Publicação no Diário: 17/02/2014). (Sem grifo no original).

Nota-se, pela leitura da ementa do Acórdão, que o título judicial objeto do Cumprimento de Sentença no processo em trâmite no Juízo
a quo
tem origem em discussão tributária sobre a incidência ou não do ISS sobre contrato de afretamento (locação) de bens móveis (embarcações).

Na hipótese, a Sea Brasil Serviços Submarinos Ltda conseguiu excluir a exação fiscal do Município de Linhares especificamente sobre a parte específica do afretamento de embarcações, remanescendo, contudo, a cobrança incidente na parcela alusiva à prestação de serviços no contrato questionado naqueles autos (contrato n.º 834.2.002.04-5) – conforme item “3” da ementa.

O acolhimento de parte do pedido deduzido pela Sea Brasil naqueles autos deu ensejo ao reconhecimento da sucumbência recíproca, que assim restou consignada no Acórdão antes mencionado:

“É o caso, portanto, de se acolher o pedido subsidiário da apelante, no sentido de declarar ilegal a tributação pelo ISS sobre as parcelas pagas pela Petrobras, relacionadas ao contrato nº 834.2.002.04-5, a título de afretamento (locação) de bens móveis (embarcações), com o consequente direito da autora à repetição do indébito com relação aos valores a esse título retidos pela contratante, observado o disposto nas Súmulas nºs 162 e 188, ambas do STJ e, no que couber, na Lei nº 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por ser legítima, fica mantida, no que se refere ao mesmo contrato, a tributação incidente sobre a prestação de serviços.

Diante do provimento parcial que se anuncia, há necessidade de modificação dos ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno as partes, reciprocamente, ao pagamento dos honorários devidos ao advogado da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 20, § 3º do Código de Processo Civil
.

À luz do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO a fim de declarar ilegal a tributação pelo ISS sobre as parcelas pagas pela Petrobras, relativas ao contrato nº 834.2.002.04-5, a título de afretamento (locação) de bens móveis (embarcações), com o consequente direito da autora à repetição do indébito com relação aos valores a esse título retidos pela contratante, sobre os quais deverão incidir correção monetária e juros moratórios de acordo com as Súmulas nºs 162 e 188 do STJ, respectivamente. Sucumbência recíproca entre as partes, nos termos da fundamentação retro.” (Sem grifo no original).

A discussão havida na demanda originária, pois, trata exatamente da cobrança dos honorários de sucumbência fixados em favor da Procuradoria do Município de Linhares – representada pela Agravante APROLI –, que, como antes dito, requereu o Cumprimento de Sentença cobrando o valor, a título de honorários de sucumbência, equivalente a R$ 131.252,84 (cento e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) – conforme memória de cálculo constante na página 03 do id 1305497.

A Sea Brasil, ao apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 1305513, páginas 01-18), alegou que a APROLI se equivocou ao elaborar seu cálculo, uma vez que considerou a totalidade da sucumbência, isto é, tanto a parte em que a Sea Brasil venceu (na exclusão da incidência do ISS sobre o afretamento de embarcação), quanto na parcela em que restou vencida (pertinente à prestação de serviços contratados pela Petrobras).

Assim, com a alegação de que os honorários devidos à APROLI deveriam levar em conta apenas a parcela em que a Sea Brasil restou sucumbente (parcela da prestação de serviços tributada no contrato n.º 834.2.002.04-5), a Impugnante (Sea Brasil) alegou a existência de excesso de execução e indicou, como valor correto, a quantia correspondente a R$ 48.657,07 (quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sete centavos).

Na Decisão recorrida (reproduzida no id 1305515) o MM. Juiz
a quo
acolheu, em parte, a Impugnação ofertada pela Sea Brasil, reputando como corretos os cálculos por ela apontados quanto à incidência dos honorários exclusivamente sobre a parte relativa à prestação de serviços objeto da exação fiscal.

A conclusão do Magistrado pode ser muito bem compreendida no trecho do
decisum
recorrido que peço vênia para citar:

“O egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reformou a sentença prolatada por este Juízo ao declarar ilegal a tributação pelo ISS sobre as parcelas pagas pela Petrobrás a título de afretamento (locação) de bens móveis (embarcações), porém manteve a tributação incidente sobre a prestação de serviços, razão pela qual ambas as partes foram condenadas, reciprocamente, ao pagamento de honorários, no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Sucede que os valores incidentes das prestações de serviços estão consubstanciados nas notas fiscais nºs 17, 18 e 24.

A Sea Brasil, em impugnação, argumenta que a APROLI postula o pagamento de honorários sob a parte em que a autora, ora impugnante, obteve êxito, pois o exequente não está cobrando a sucumbência sobre os serviços tributáveis de ISS.

Nesse sentido, verifico que a parte exequente, ao apresentar o memorial de cálculo (fls. 441e 468), de fato está cobrando por quantitativos indevidos, pois não guardam relação com as prestações de serviço tributáveis pelo ISS, conforme explanado no acórdão de fls. 314/319
.

Pode-se observar das notas fiscais de serviços (fls. 137, 139 e 149) a descrição de valores relacionados a apenas à prestação de serviços, como enterramento de duto, mão de obra e Data Book. Logo, reputo como corretas as bases de cálculo apresentadas pela Sea Brasil (fls. 512)
.

(...).

Registre-se que o termo a quo da correção monetária é a data em que cada parcela se tornou devida, ao passo que o juros de mora devem incidir a partir da intimação da parte executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente (28/09/2020 – fl. 486)
.

(...).

Desta forma, Intime-se a parte exequente para, no prazo de quinze dias, apresentar o valor atualizado do débito, observando-se os termos acima definidos.” (Sem grifo no original).

Inconformada com tal conclusão, a APROLI interpôs o recurso em julgamento (id 1305486), em cujas razões sustenta, em síntese, que houve equívoco do MM. Juiz
a quo
tanto em relação ao termo inicial de incidência dos juros de mora – devidos sobre a verba honorária executada –, quanto no acolhimento de parte das alegações da Impugnante, ora Agravada, alusivos à metodologia do cálculo do valor devido.

No que toca ao juros sobre a verba honorária, a ora Agravante aduz que o “
termo inicial para incidência dos juros da mora para os honorários sucumbenciais é a data do trânsito em julgado do acórdão, e não a data da intimação da parte executada acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, como erroneamente entendido pelo Juízo a quo
” (páginas 08-09).

A despeito do argumento da Agravante – e dos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) citados nas razões recursais –, o entendimento que restou sedimentado na Corte Superior mencionada é aquele exposto na Decisão recorrida, isto é, os juros de mora incidem a partir da intimação da parte Executada (a Agravada) para pagamento da verba de sucumbência. Neste sentido, aliás:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535, II, do CPC, pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1442005/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). (Sem grifo no original).

Já em relação à base de cálculo da quantia devida, a Agravante sustenta que a diferenciação da base de cálculo constante no
decisum
não consta no título judicial executado e que na hipótese de sucumbência recíproca, a base de cálculo deve ser a mesma para as duas partes, “
enquanto expressamente não o dispuser o julgado exeqüendo, sob pena de ofensa à coisa julgada
” (página 07).

A alegação da Agravante é até convincente, mas, em meu sentir, não consegue,
data maxima venia
, infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

É importante destacar, por oportuno, que a Agravante não contesta o fundamento de que sua cobrança abrange não só a parte que a Agravada perdeu na demanda, mas também a parcela de êxito por ela (Agravada) obtido.

A execução levada a efeito pela Agravante, portanto, considera parcela do Acórdão que a Agravada venceu, ou seja, cobra honorários de sucumbência mesmo quando não houve efetiva sucumbência da Sea Brasil (Agravada).

Com efeito, ao contrário do que sustenta a Agravante, não houve ofensa à coisa julgada ou alteração da base de cálculo constante no título judicial exequendo; em verdade, o Juiz interpretou de maneira correta e precisa o que restou fixado no Acórdão que arbitrou a verba honorária de sucumbência.

Insta salientar que foi reconhecida – e isso as partes não questionam – a ocorrência recíproca, de modo que, mesmo que não constante expressamente no Acórdão, incide a regra disposta no art. 86 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. (Sem grifo no original).

O dispositivo legal citado, pertinente à sucumbência recíproca (e de redação quase idêntica ao art. 21 do Código de Processo Civil de 1973), não deixa dúvidas da necessidade de se distribuir de forma proporcional as despesas processuais (conceito em que se insere a verba honorária).

Destarte, em se aplicando o art. 86 do CPC no caso dos autos, conclusão outra não resta senão a de que o título judicial objeto da execução no Juízo
a quo
, quando fixou os honorários à base de “
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
”, deve ser interpretado na proporção da sucumbência de cada parte – a Agravada sobre a parte que venceu (não incidência de ISS sobre o afretamento de embarcação) e a APROLI na parte exclusiva que a Agravada restou vencida (ISS incidente sobre a parte do contrato respeitante à prestação de serviços).

Admitir a tese defendida pela Agravante, como já dito, significa permitir a cobrança de honorários de sucumbência sobre parcela de título judicial em que não houve sucumbência, contrariando o próprio princípio que informa a norma respectiva ao encargo mencionado.

Assim, não obstante a defesa da Agravante, não houve alteração do título judicial ou alteração da base de cálculo, mas, sim, correta interpretação do Acórdão, aplicando o percentual de 10% (dez por cento) sobre a parcela que cada parte sucumbiu.

Do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a Decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA DE CADA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme orienta a jurisprudência do c. STJ, “na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento” (AgInt no REsp 1442005/SP). 2. Na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente na medida de sucumbência de cada parte. 3. Não é possível a execução de honorários sobre parcela em que não houve sucumbência. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.